Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733340-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BIANCA RIBEIRO SANTOS CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de BIANCA RIBEIRO SANTOS CÂMARA, que indeferiu os requerimentos do exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 75016655): Na petição de id. 243594123, o exequente requer a reiteração das pesquisas INFOJUD e RENAJUD. No entanto, realizada a pesquisa pelo Juízo (id. 104233504), a diligência mostrou-se infrutífera, de forma que não há razoabilidade em realizar a consulta requerida quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Assim, o petitório de id. 243594123 há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Tornem, pois, os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, cujo prazo passou a fluir a partir de 24/11/2022, conforme certidão de id.155697172. Int. Nas razões recursais (ID 75016646), o agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por não enfrentar os argumentos e jurisprudências apresentados. Sustenta que a última pesquisa realizada via INFOJUD data de setembro de 2021, sendo, portanto, defasada diante da dinâmica patrimonial dos devedores. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admitem a renovação de pesquisas após lapso temporal razoável, sem necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais, conforme entendimento firmado no Tema 219 do STJ. Aponta, ainda, a violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 139 do CPC, e pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação idônea. Ressalta o risco de prescrição intercorrente, diante da paralisação da execução, o que acarretaria prejuízo irreparável. Em sede liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a reiteração das pesquisas patrimoniais nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (ID 73243012). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda a possibilidade de reiteração das pesquisas patrimoniais nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, para fins de localização de bens penhoráveis, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator